Tribunal: TJES
Processo: 5021112-31.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021112-31.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE BERNARDINO GOMES e outros (2)
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5021112-31.2025.8.08.0012

RECORRENTES: JOSE BERNARDINO GOMES E OUTROS

RECORRIDOS: JOSE BERNARDINO GOMES E OUTROS

SENTENÇA: CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO PROVADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PORTABILIDADE E REFINANCIAMENTO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR DO DANO MORAL EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RESTABELECIMENTO DO CONTRATO ORIGINAL. POSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos inominados interpostos contra sentença que declarou a nulidade do contrato de empréstimo, determinou o restabelecimento do contrato original e a restituição em dobro dos valores descontados, bem como fixou indenização por danos morais, rejeitando preliminares e afastando a alegação de litigância de má-fé.

2. Fato relevante. O consumidor alega não ter contratado empréstimo consignado, impugnando descontos em benefício previdenciário decorrentes de suposta portabilidade de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há cinco questões em discussão: (i) saber se está configurada litigância de má-fé; (ii) saber se há ilegitimidade passiva do banco de origem; (iii) saber se há impossibilidade jurídica do pedido de restabelecimento do contrato originário; (iv) saber se é válida a contratação do empréstimo consignado impugnado e (v) saber se são devidos a restituição em dobro e a indenização por danos morais, inclusive quanto à razoabilidade e proporcionalidade do valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A litigância de má-fé exige prova de dolo processual, não sendo admitida sua presunção. Ausente comprovação de conduta dolosa, afasta-se a penalidade.

5. O banco de origem integra a cadeia de fornecimento, pois participa da quitação do contrato anterior e da operacionalização da portabilidade. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.

6. A alegação de impossibilidade jurídica do pedido não se configura, pois não há vedação legal ao restabelecimento do contrato anterior, tratando-se de matéria de mérito. Preliminar não acolhida.

7. Incide o CDC na relação jurídica. Cabe à instituição financeira comprovar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

8. A ausência de prova da manifestação de vontade do consumidor e da regularidade do refinanciamento conduz à nulidade da contratação e à inexigibilidade do débito, portanto, os descontos indevidos em benefício previdenciário autorizam a restituição em dobro, diante da ausência de engano justificável.

9. O desconto indevido em verba alimentar configura dano moral
in re ipsa
. O valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização.

10. Reconhecida a nulidade da operação posterior, impõe-se o restabelecimento do contrato originário, com retorno ao
status quo ante
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos conhecidos e improvidos.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação da contratação de empréstimo consignado implica a declaração de inexistência do débito e a restituição em dobro dos valores descontados. 2. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável. 3. Reconhecida a nulidade da portabilidade, é cabível o restabelecimento do contrato originário.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos inominados interpostos por
JOSE BERNARDINO GOMES,
pelo
BANCO SAFRA S/A
e pela
FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
, em face de sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de nulidade do contrato, repetição de indébito e danos morais, bem como autorizou a compensação dos valores disponibilizados à parte autora, entendendo pela irregularidade da contratação e determinou o restabelecimento do contrato original nº 000012711935, mantendo-se as condições, taxas, valores de parcela e prazos originalmente contratados.

A instituição financeira Facta Financeira S/A interpôs Recurso Inominado (ID 18630560), alegando que o contrato de refinanciamento é regular, tendo em vista que o contrato contém a assinatura eletrônica, confirmada por biometria facial, juntamente com a data e hora de celebração do contrato.

Aduz que o consumidor realizou o refinanciamento de crédito pessoal consignado mediante contrato n.º 63849370, oriundo de portabilidade, formalizado em 23/08/2023, sendo liberado o valor de R$2996,09, na conta da parte autora, para pagamento mediante 84 parcelas de R$194,31, e somente dois anos após, veio reclamar do contrato, restando evidente que usufruiu do mesmo.

Menciona que não há qualquer evidência de conduta ilícita pela Financeira, de modo que não há se falar em deferimento do pleito de repetição de indébito, bem como não agiu de má-fé com a parte recorrida, não podendo ser compelido a restituir em dobro, visto que também foi vítima dos fraudadores.

Com efeito, pugna pela reforma da sentença para não ser compelida a indenizar o autor, em face da regularidade da contratação e pela ausência de provas de qualquer ato ilícito praticado.

Pede, ainda, a compensação dos valores disponibilizados com eventual decreto condenatório de restituição de quantia. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado pelos danos morais.

Por fim, requer a condenação do autor em litigância de má-fé.

Nas contrarrazões (ID 18630563), o autor requer o improvimento do recurso.

Também irresignado, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 18630565)

almejando apenas a majoração do valor fixado pelos danos morais.

Por sua vez, o Banco Safra manejou Recurso Inominado (ID 18630569), onde, inicialmente, suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de impossibilidade jurídica do pedido em razão da sentença determinar o restabelecimento de um contrato já liquidado por força da portabilidade/quitação do débito.

No mérito, sustenta que no âmbito da portabilidade, o banco de origem (Banco Safra) não detém qualquer poder de ingerência sobre a negociação e contratação realizada entre o consumidor e a instituição proponente (Facta), sendo sua atuação meramente passiva e compulsória, já que recebida a solicitação de portabilidade da instituição proponente, o banco de origem é obrigado a transferir o saldo devedor.

Assevera que não praticou qualquer ato ilícito que justificasse a imposição da obrigação de restabelecer o contrato original.

Defende que apesar da sentença reconhecer expressamente que a irregularidade e o ato ilícito decorreram da contratação com a Facta, impôs obrigações ao Banco Safra. Esta imposição representa uma contradição lógica e jurídica, uma vez que a responsabilidade civil é pessoal e exige um nexo causal direto entre a conduta do agente e o dano, portanto, não haveria de se falar em responsabilidade solidária ou reflexa do Banco Safra por atos praticados exclusivamente pelo Facta.

Por fim, informa como já amplamente exposto, o contrato original com o Banco Safra foi quitado e baixado e qualquer tentativa de "reimplantação" seria uma operação nova, com novos termos e condições, o que descaracterizaria o "restabelecimento" do contrato pretérito.

Nas contrarrazões da Facta Financeira S/A em face do recurso autoral (ID 18630574), requer o improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Defiro
a gratuidade de justiça ao autor/recorrente, eis que verossímil a sua condição de hipossuficiente.

Conheço
dos Recursos Inominados interpostos, porquanto preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Recebo-os
apenas no efeito devolutivo.

Inicialmente, no tocante a litigância de má-fé alegada pela recorrente Facta Financeira S/A, impõe consignar que:

“A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses do art. 80 do CPC/15, sendo, portanto, indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação” (STJ, 4ª Turma. AgInt no REsp 2029568/MG. Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI. Julgamento 05/06/2023. Publicação DJe 09/06/2023).

A par disso, não é demais ressaltar que: "a má-fé não pode ser presumida, sendo necessária a comprovação do dolo da parte” (STJ, 4ª Turma. Edcl no Ag Int no AREsp 844.507/SP. Rel. Ministro RAUL ARAÚJO. Julgamento 08/10/2019. Publicação DJe de 23/10/2019).

Assim,

no presente caso
,
inexiste qualquer prova do dolo processual imputado ao autor, não estando configurada quaisquer das hipóteses legais previstas no art. 80 do CPC/2015, motivo pelo qual não há que se falar em litigância de má-fé, diante do ajuizamento da ação debatida.

O Banco Safra, por sua vez, apresentou preliminar de ilegitimidade passiva, todavia, esta não merece acolhimento.

No caso dos autos, discute-se a regularidade de operação de portabilidade de crédito consignado, que culminou na quitação do contrato originário mantido junto ao Banco Safra e na celebração de novo ajuste com a instituição cessionária.

Todavia, é certo que o banco de origem participa da cadeia de fornecimento do serviço, especialmente porque promove a baixa do contrato anterior, ato diretamente relacionado ao resultado lesivo experimentado pelo consumidor.

Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, a responsabilidade dos fornecedores é solidária, de modo que todos aqueles que concorrem para o evento danoso podem ser demandados pelo consumidor.

Ainda que a conduta ilícita principal tenha sido atribuída à instituição proponente, a atuação do Banco Safra não pode ser considerada totalmente dissociada da relação jurídica, sobretudo porque foi responsável pela quitação do contrato originário e operacionalização da portabilidade.

Ademais, um dos comandos da sentença só pode ser cumprido por este requerido, já que foi determinado o restabelecimento do contrato original, portanto, sobre este fato está parte deverá apresentar, como assim o fez, suas razões de irresignação no mérito recursal.

Dessa forma, evidencia-se a legitimidade passiva do Banco Safra para figurar no polo passivo da demanda.
Rejeito
a preliminar.

Igualmente não prospera a alegação de impossibilidade jurídica do pedido feita também pelo recorrente Banco Safra, sob o argumento de que o contrato originário foi quitado e não poderia ser restabelecido, confundindo-se com o próprio mérito da controvérsia.

No sistema processual vigente, a impossibilidade jurídica do pedido somente se configura quando há vedação expressa no ordenamento jurídico, o que não se verifica na hipótese.

Ao contrário, a pretensão de retorno ao
status quo ante
constitui consequência lógica do reconhecimento de nulidade do negócio jurídico posterior e se apresenta como forma de recomposição do equilíbrio contratual e de proteção ao consumidor.

Eventual dificuldade operacional para reativação do contrato não impede o reconhecimento do direito, devendo ser resolvida na fase de cumprimento de sentença. Preliminar
não acolhida
.

Não havendo outras preliminares, passo ao exame do mérito e adianto que
a sentença não demanda reforma
.

Em análise dos autos, a controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da contratação do empréstimo consignado nº 0063849370 (ID 18630522), que deu ensejo aos descontos realizados no benefício previdenciário do autor.

Trata-se de relação jurídica de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, que reconhecem a vulnerabilidade do consumidor, a qual se mostra ainda mais acentuada quando se cuida de benefício previdenciário, pessoa que, em regra, não detém conhecimento técnico acerca de produtos financeiros complexos e que depende de verba de natureza alimentar.

Pois bem. A parte autora sustenta que não realizou a contratação impugnada, afirmando que foi surpreendida com descontos em seu benefício previdenciário, motivo pelo qual requer a declaração de nulidade do negócio jurídico, a restituição dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Tratando-se de relação jurídica entre consumidor e instituição financeira, é plenamente aplicável o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ, cabendo ao fornecedor comprovar a regularidade da contratação e a legitimidade da cobrança realizada.

No tocante à alegação de disponibilização do crédito, tal circunstância, por si só, não convalida o negócio jurídico, sobretudo quando inexistente prova segura da contratação, sendo possível, inclusive, a ocorrência de fraude com utilização indevida de dados.

Além disso, embora o banco sustente que a operação decorreu de refinanciamento de contrato anterior, também não restou demonstrado que o autor tenha tido ciência inequívoca dos termos da nova contratação, tampouco das condições financeiras resultantes da suposta repactuação da dívida. Sequer foi juntado o contrato anterior que originou o refinanciamento.

Nos casos de refinanciamento, é imprescindível que a instituição financeira demonstre de forma clara que o consumidor anuiu à nova contratação, com conhecimento das condições pactuadas, bem como que houve efetiva quitação das operações anteriores e eventual liberação de saldo em seu favor.

Além disso, a instituição financeira
não demonstrou a razão dessa nova repactuação, que seguiria sob o desconhecimento aparente do consumidor. Decerto, não haveria também a comprovação de que o consumidor estivesse em mora com dívida anterior, de modo que o cliente, do ponto de vista processual formal, não careceria de novos valores de financiamento para liquidação de despesas pretéritas. O banco deveria ter demonstrado de alguma forma a necessidade do contrato de renegociação em decorrência de eventual atraso do devedor na transação anterior, ou mesmo necessidade de novos recursos de crédito, comprovação, porém, que não foi anexada ao apostilado. Assim, de se concluir que o modelo do negócio econômico em questão sob a forma de refinanciamento bancário, aparentemente desnecessário para o cliente, beneficiou apenas a empresa econômica, em razão da superposição de novos encargos financeiros em decorrência do moderno reajuste.

Assim, a documentação apresentada não permite concluir, com o grau de segurança necessário, que a parte autora efetivamente manifestou sua vontade de contratar nas condições alegadas pela instituição financeira.

Dessa forma, não tendo a instituição Facta Financeira comprovado satisfatoriamente a regularidade da contratação, devem ser reputados indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora. Reconhecida a inexistência da contratação válida, impõe-se a declaração de inexistência do débito e a restituição dos valores indevidamente descontados.

Quanto à repetição do indébito, verifico que os descontos decorreram de cobrança indevida realizada pela instituição financeira sem a devida comprovação da relação contratual, razão pela qual incide o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cabível a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, ressalvando-se a compensação de valores comprovadamente recebidos.

No tocante aos danos morais, entendo que também restam configurados.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário ultrapassam o mero dissabor cotidiano, sobretudo quando atingem verba de natureza alimentar destinada à subsistência do consumidor, circunstância que caracteriza violação aos direitos da personalidade e enseja reparação moral.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o caráter compensatório e pedagógico da medida, reputo adequado a fixação da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, quantia que se mostra suficiente para reparar o prejuízo experimentado e desestimular a reiteração da conduta. Neste aspecto, não reputo como dar provimento tanto ao recurso do autor como o da Facta Financeira.

No mesmo sentido, deve ser mantida a determinação de restabelecimento do contrato originário. Reconhecida a nulidade do negócio jurídico que ensejou a quitação do contrato anterior, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior (
status quo ante
), com a reativação das condições originalmente pactuadas.

Tal medida visa evitar enriquecimento sem causa das instituições financeiras e assegurar a continuidade da relação contratual válida, preservando as condições mais benéficas ao consumidor.

A alegação de impossibilidade técnica de reimplantação do contrato não se sobrepõe ao direito material reconhecido, devendo eventuais ajustes operacionais serem resolvidos pelas instituições envolvidas, na medida de seus interesses comerciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos pelas partes e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno as instituições financeiras recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95. Condeno, ainda, a parte autora nas custas e honorários advocatícios, igualmente fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, exigibilidade que fixa suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRE MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)